Tribunal: TJBA
Processo: 8022815-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022815-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: RAFAEL RIBEIRO BASTOS COSTA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, AILTON NASCIMENTO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 485/STF. EXCEÇÃO POR ILEGALIDADE NO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, sob fundamento de inaplicabilidade do Tema 485/STF, por se tratar de hipótese de intervenção judicial justificada por ilegalidade na correção de redações em concurso público da Polícia Militar do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a intervenção do Judiciário para correção de ilegalidade em concurso público viola o entendimento do Tema 485/STF; e
(ii) há flagrante descumprimento do edital que justifique o afastamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

O STF, no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), estabeleceu que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora em avaliação de provas e atribuição de notas, salvo em casos de ilegalidade.

Constatou-se que houve adoção de critérios discrepantes na correção das redações, com inclusão indevida de candidatos na lista de ampla concorrência, em desacordo com as regras do edital, o que justifica a intervenção judicial.

A situação configura ilegalidade administrativa apta a excepcionar a aplicação do Tema 485/STF, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tese fixada no Tema 485 do STF não se aplica aos casos em que restar comprovada a existência de ilegalidade flagrante em concurso público. 2. É legítima a intervenção do Judiciário quando há desrespeito às regras editalícias na correção de provas, com prejuízo a candidato aprovado na nota de corte da ampla concorrência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 1.021; Lei nº 12.550/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 485); STF, RE 1.030.329, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 10.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8022815-34.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante, FUNDACAO LUIS EDUARDO MAGALHAES e, como agravado, JRAFAEL RIBEIRO BASTOS COSTA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes do órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.